Tribunal: TJDFT
Processo: 0722253-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A EXECUÇÃO É REAL. NOUTRAS PALAVRAS: INCIDE SOBRE OS BENS DO DEVEDOR, JAMAIS SOBRE A PESSOA DELE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. DESPROPORÇÃO DA MEDIDA. INDÍCIOS DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de apreensão do passaporte e da CNH, a suspensão do direito de dirigir, bem como a proibição de participação em concurso público e em licitações públicas. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar o arquivamento do feito e, no mérito, requer o provimento do recurso para autorizar a suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor.
2. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em contrato particular de renegociação de dívida/confissão de dívida, tendo o executado atuado como avalista do negócio firmado entre o credor e empresa devedora, em relação à qual o processo foi extinto sem resolução de mérito, haja vista o acolhimento do pedido de recuperação judicial e habilitação do crédito do exequente perante o quadro de credores. 2.1. O exequente pleiteou a apreensão do passaporte e da CNH, a suspensão do direito de dirigir, bem como a proibição de participação em concurso público e em licitações públicas pelo devedor, visto que as buscas com o intuito de satisfazer a dívida restaram infrutíferas, o que foi indeferido pela decisão agravada.
3. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3.1. No caso, a determinação de apreensão do passaporte e da CNH, suspensão do direito de dirigir, bem como a proibição de participação em concurso público e em licitações públicas do agravado em decorrência do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3.2. Isto porque a adoção das providências requeridas não se relaciona com o propósito do credor em alcançar o crédito almejado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 3.3. As medidas atípicas de coerção exigem, dentre outros requisitos, a demonstração de indícios mínimos de que o executado possui patrimônio expropriável, frustrando-se ao cumprimento da obrigação, seja por meio de obstrução ou fraude, o que não ocorre no presente caso. 3.4. Precedente: “(...) Mostra-se desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, apreensão de passaporte e outras), com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer o crédito em execução, pois é o seu patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. 2. A adoção de medidas executivas atípicas tem caráter excepcional, sendo justificável apenas diante das peculiaridades de cada caso, principalmente, quando demonstrado que houve obstrução ou fraude pela parte executada, o que não se verifica no presente caso.” (07325544320218070000, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, publicado no PJe: 15/3/2022). 3.5. Destarte, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de apreensão do passaporte e da CNH, a suspensão do direito de dirigir, bem como a proibição de participação em concurso público e em licitações públicas pelo devedor.
4. Recurso improvido.